Tribunal: TJDFT
Processo: 0739131-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739131-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF na Ação de Conhecimento n. 0741134-25.2022.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141191318 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. No agravo de instrumento interposto, as agravantes afirmam que o Juízo Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF é competente para processar e julgar a demanda, uma vez que o Estado de Goiás não possui prerrogativa de foro, sujeitando-se às regras de competência territorial. Argumentam que, dada a natureza relativa das regras de competência territorial, é possível a fixação de foro de eleição e que, no caso, as partes optaram, no contrato entabulado, por indicar a Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir eventuais controvérsias relativas ao negócio jurídico celebrado. Ponderam, ainda, não estar caracterizada abusividade da cláusula de eleição de foro, nos moldes da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Prosseguem alegando que, apesar da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás estabelecer vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública Estadual, não se trata de competência absoluta, mas, relativa, conforme se infere da Súmula 206 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Destacam, ainda, a ausência de ofensa ao pacto federativo. Ao final, as agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma do r. decisum, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, para processar e julgar a demanda, em atenção à cláusula de eleição de foro. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 41430724. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a competência da 9a Vara Cível de Brasília-DF para apreciar demanda em que é réu o Estado de Goiás. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. O Código de Processo Civil, no parágrafo único do artigo 52, estabelece que se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Trata-se de regra específica, veiculada pelo Código de Processo Civil de 2015, não havendo correlação no Código de Processo Civil de 1973. A norma assegura aos Estados e ao Distrito Federal tratamento similar ao atribuído à União, conforme leciona Daniel Amorim5: O art. 52 do Novo CPC não encontra correspondente no CPC/1973, prevendo a competência para as causas que tenham como autor ou réu Estado ou Distrito Federal, seguindo o mesmo espírito da regra consagrada no artigo anterior. Assim, se o Estado ou o Distrito Federal for autor, a competência será do foro comum, ou seja, do foro de domicílio do réu. Se figurar como réu, há competência concorrente entre o foro de domicílio do autor, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, da situação da coisa ou da capital do respectivo ente federado. Ressalte-se que, embora o dispositivo transcrito seja objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5492, não houve até o presente momento qualquer determinação acerca da suspensão de sua aplicação. O artigo 52 do Código de Processo Civil ao prever que, no caso de o Estado ou o Distrito Federal ser demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor; no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, estabelecendo, por consequência, competência concorrente entre os juízos para o ajuizamento da ação, constituindo-se em verdadeira opção da parte autora. Ademais, é assente tanto na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto desta egrégia Corte, o entendimento de que, em se tratando de demanda proposta contra Estado da Federação, deve ser reconhecida a competência do Poder Judiciário Estado demandado, sob pena de afronta ao modelo federativo adotado pela Constituição Federal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ já decidiu que, em observância ao art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, a demanda ajuizada contra Estado da Federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, que, no caso concreto, localiza-se no Estado de São Paulo, o que atrai a competência do Poder Judiciário desse Estado para o processamento do feito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1773842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FAZENDA PÚBLICA. COMARCA GOIÂNIA/GO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. 2. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 3. Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 4. Portanto, a ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicilio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. 5. Precedente jurisprudencial: "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (00046434620168070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 29/4/2020)." 6. Assim, a atribuição de competência à qualquer das varas do Distrito Federal não pode ser legalmente concebida ante a competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1416119, 07035623820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VERBA SALARIAL. DETERMINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIFERIMENTO. OBSERVÂNCIA. NULIDADE AFASTADA. APELAÇÃO. CABIMENTO. 1. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal (art. 52 do Código de Processo Civil). 2. Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (art. 52, § único, do CPC). 3. Embora a regra contida no art. 52, § único, do CPC, seja objeto de questionamento sobre sua constitucionalidade (ADI no 5.492/DF), não há qualquer pronunciamento acerca da suspensão da aplicação do normativo, sendo, portanto, plenamente aplicável. 4. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade recursal e se refere à exigência de que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado. 5. Tratando-se o édito judicial atacado de sentença, plenamente cabível a interposição de apelação, como estabelece o art. 1.009 do CPC. 6. O exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal) de forma diferida não vulnera o devido processo legal, pois a hipótese encontra-se prevista no ordenamento jurídico, ante o sopesamento entre estes e outros direitos de igual estatura. 7. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, o que significa dizer que somente diante de prova cabal e inconcussa em sentido contrário pode ser desconstituído. 8. Recurso não provido. (Acórdão 1388524, 07041340820208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RÉU. MUNICÍPIO. IPIAÚ. ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. DEFERIMENTO. REMESSA DOS AUTOS. 1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008): "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios." 2. A presença do Município de Ipiaú/BA no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 64, inciso XVIII, "d" e do art. 70, inciso II, "a" da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei no 10.845/2007), que dispõe ser competência dos Juízes de Direito estaduais e da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que for parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de Juízo Federal, nos termos do art. 109, § 3o da Constituição da República Federativa do Brasil e, em matéria administrativa, as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/1988 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979. 4. Como a ação objetiva o recebimento de pensão por morte, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. A competência da Vara Cível do Guará não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual da Bahia. 5. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O artigo 1o da Constituição da República consagra os princípios estruturantes que indicam e constituem as diretrizes fundamentais que informam toda a ordem constitucional brasileira. Caracterizam-se pelo alto grau de abstração e por expressarem as decisões políticas fundamentais em relação à forma e à organização do Estado brasileiro. O princípio federativo indica a formação de um pacto entre Estados, que abdicam de sua soberania em prol de um ente central e passam a ter autonomia nos termos estabelecidos pela Constituição. Trata-se de princípio que, segundo Marcelo Novelino3, tem como núcleo essencial o respeito à autonomia constitucionalmente conferida a cada ente integrante da federação, deve servir de diretriz hermenêutica tanto no âmbito de elaboração quanto no de aplicação das normas. O próprio texto constitucional, em seu artigo 25, define a capacidade de auto-organização dos Estados federados, regendo-se pelas Constituições e leis que adotarem. Dessa maneira, a autonomia desses entes federados, consistente em sua capacidade de autodeterminação nos termos constitucionalmente fixados, importa no seu poder de editar normas próprias, com expressa determinação de suas competências. Ademais, o federalismo cooperativo, estabelecido na Constituição da República, desenvolve-se a partir dos esforços empreendidos para minorar as dificuldades advindas da distribuição de competência dos Estados federais e estabelecer uma “fórmula geral” para melhor cooperação entre os entes federativos.4 No caso em apreço, é preciso verificar se a competência para processar e julgar demandas envolvendo a Fazenda Pública do Estado de Goiás poderia ser modificada por cláusula de eleição de foro, sem afronta ao princípio do pacto federativo. De acordo com o artigo 62 do Código de Processo Civil, a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. A cláusula de eleição de foro consubstancia-se em hipótese de modificação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se as situações de competência com nítida natureza absoluta. Por conseguinte, deve ser considerada ineficaz a cláusula de eleição de foro sempre que importar mitigação de hipótese de competência absoluta. O pleito autoral tem por objeto o reconhecimento da nulidade de cláusula de contrato administrativo celebrado pelas agravantes com o Estado de Goiás, no município de Goiânia-GO (ID 141168467 do processo originário). A agravante CELG DISTRIBUIÇÃO S/A tem sede no município de Goiânia-GO e a agravante ENEL BRASIL S/A encontra-se sediada no município de Niterói-RJ. É de fácil constatação o fato de que não se encontram caracterizados quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a fixação da competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para processar e julgar a demanda. Outrossim, observado que o caso em análise envolve hipótese de competência absoluta da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás, de forma que deve ser considerada ineficaz a cláusula que atribui ao foro da Circunscrição Judiciária de Brasília a competência para dirimir eventuais controvérsia decorrentes do contrato administrativo celebrado entre o Estado de Goiás e as empresas agravantes. Por conseguinte, não há razão para que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por não se encontrar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022 às 14:47:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3. NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. Salvador, JusPodivm, 2017. p. 251. 4. NOVELINO, Marcelo. Op. Cit. p. 552. 5. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. Cit. p. 179.